Tribunal: TJMT
Processo: 0037491-52.2011.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-28
Data de publicação: 2020-08-28

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível n. 0037491-52.2011.8.11.0041
RECORRENTE: COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO
RECORRIDO: RIBEIRO & LEMES LTDA - EPP
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial (ID 43967976) interposto por COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO com fundamento no art. 105, III, alíneas “a” e “c” da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO assim ementado (id 31179466):
“APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – PROCESSO CONEXO À AÇÃO DE DESPEJO POR DENÚNCIA VAZIA – JULGAMENTO SIMULTÂNEO POR SENTENÇA ÚNICA – PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE RESPEITADO – PRECEDENTES DO STJ E DESTE SODALÍCIO – MÉRITO – LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FINS COMERCIAIS – FALTA DE “HABITE-SE” E ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO DEFINITIVO – PROVIDÊNCIA QUE IMPEDE A UTILIZAÇÃO DO IMÓVEL PARA O FIM E OBJETO CONTRATADO – RESPONSABILIDADE DO LOCADOR – ART. 22 DA LEI No. LEI No. 8.245/91 – RESCISÃO CONTRATUAL DEVIDA, ASSEGURANDO-SE O DIREITO DA LOCATÁRIA À PERCEPÇÃO DE INDENIZAÇÃO CORRESPONDENTE PELAS BENFEITORIAS REALIZADAS NO ESPAÇO LOCADO, DEVIDAMENTE COMPROVADO POR MEIO DE PERÍCIA JUDICIAL, SOB PENA DE CARACTERIZAÇÃO DE ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA – DANO MORAL AFASTADO – MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL – PRECEDENTE STJ – ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA NA AÇÃO DE DESPEJO DE RESPONSABILIDADE DA APELANTE – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA –RECURSO PROVIDO EM PARTE.
No caso de conexão de processos, com julgamento simultâneo, proferida sentença única, pode a parte interpor apenas um recurso abrangendo todas as demandas, pois o que se ataca é a decisão que é una e indivisível. Precedentes do STJ e do TJMT.
Nos termos do art. 22, inc. I, da Lei no. 8.245/91, a responsabilidade de garantir ao objeto locado condições de utilização e atingimento da finalidade empresarial recai sobre a parte locadora, não se confundindo com adaptação para ajuste à atividade empresarial da parte locatária, mostrando-se, pois, devida a rescisão contratual, com substrato no art. 476 do CC/02 (“exceptio non adimpleti contractus”), assegurado, inclusive, o direito à obtenção de indenização pelas benfeitorias realizadas no local às expensas da locatória, mostrando-se irrelevante cláusula contratual em sentido contrário, sob pena de se incentivar o enriquecimento sem causa da proprietária do imóvel. Consoante entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, “(...) o simples inadimplemento contratual não gera, em regra, danos morais, por caracterizar mero aborrecimento, dissabor, envolvendo controvérsia possível de surgir em qualquer relação negocial, sendo fato comum e previsível na vida social, embora não desejável” (AgRg no AREsp 844.643/PB, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 26/04/2016, DJe 05/05/2016).
Não tendo o locatário dado causa ao ingresso da ação de despejo por denúncia vazia, pois desocupou o imóvel antes do término do prazo contratual estabelecido para desocupação do imóvel, sendo tal informação de pleno conhecimento do locador, já que regularmente citado na ação conexa em que se pretendia a rescisão contratual ajuizada em data anterior, a sucumbência fica a cargo do locador.” (TJMT, RAC 0037491-52.2011.8.11.0041, DESA. ANTONIA SIQUEIRA GONÇALVES, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 22/01/2020)
Os Embargos de Declaração id 32592453 foram rejeitados, conforme acórdão id 40861994.
A parte Recorrente aduz que houve violação ao art. 373, I, do CPC, ao argumento de que não há nos autos elementos suficientes que comprovem a ocorrência de dano, nem o nexo de causalidade entre a ação e o suposto dano; nem o dolo ou culpa do causador do dano, mesmo porque não deu causa ao insucesso no empreendimento da Recorrida, haja vista que esta operou no espaço por mais de 7 (sete) meses, demonstrando que, de fato, não houve qualquer óbice para o desenvolvimento de suas atividades.
Afirma que restou violado o art. 85, § 10, do CPC, ao fundamento de que, tendo a posse sido devolvida à Recorrente, tem-se que quem deu causa a propositura da ação de despejo foi única e exclusivamente a Recorrida, cabendo à mesma a responsabilidade pelas custas processuais e honorários advocatícios.
Ao arremate, aduz que houve ofensa ao art. 405 do Código Civil, sustentando que os juros de mora devem fluir da citação, o que não foi aplicado ao caso em questão.
Recurso tempestivo (ID 44138956).
Sem Contrarrazões (ID 54043477).
É o relatório.
Decido.
Não aplicação da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos no caso concreto, portanto, não incide a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Reexame de matéria fática. Súmula 7/STJ.
Conforme o art. 105, III, da CF, a competência do Superior Tribunal de Justiça restringe-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais e, consequentemente, não é possível o exame de matéria fático-probatória, conforme preleciona a Súmula 7 do STJ.
A parte Recorrente aduz que houve violação ao art. 373, I, do CPC, ao argumento de que não há nos autos elementos suficientes que comprovem a ocorrência de dano, nem o nexo de causalidade entre a ação e o suposto dano; nem o dolo ou culpa do causador do dano, mesmo porque não deu causa ao insucesso no empreendimento da Recorrida, haja vista que esta operou no espaço por mais de 7 (sete) meses, demonstrando que, de fato, não houve qualquer óbice para o desenvolvimento de suas atividades.
Afirma que restou violado o art. 85, § 10, do CPC, ao fundamento de que, tendo a posse sido devolvida à Recorrente, tem-se que quem deu causa a propositura da ação de despejo foi única e exclusivamente a Recorrida, cabendo à mesma a responsabilidade pelas custas processuais e honorários advocatícios.
Ao arremate, aduz que houve ofensa ao art. 405 do Código Civil, sustentando que os juros de mora devem fluir da citação, o que não foi aplicado ao caso em questão.
Assim, para rever o entendimento firmado no aresto recorrido, faz-se necessário o exame dos fatos e provas dos autos, o que atrai o óbice sumular acima mencionado, conforme preconiza o STJ:
“AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INDENIZAÇÃO. DANOS MATERIAIS. RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. LOCAÇÃO DE SALA COMERCIAL EM SHOPPING CENTER. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. VIOLAÇÃO DO ARTIGO 535 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL (CPC) DE 1973. NÃO OCORRÊNCIA.
1. O Tribunal de origem apreciou a demanda de forma clara e precisa, delineando os motivos que embasaram suas conclusões. Afastada a tese de negativa de prestação jurisdicional. Precedentes.
2. O recurso especial discute a condenação em danos materiais. A reforma do acórdão recorrido, no ponto, requer incursão nos elementos fático-probatórios do processo, o que é inviável em recurso especial (súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça - STJ).
3. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp 896.157/SC, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 18/10/2016, DJe 21/10/2016)”
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. CONCLUSÃO DO JULGADO FUNDADO EM FATOS E PROVAS. SÚMULA 7/STJ. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. IMÓVEL COM VÍCIO DE QUANTIDADE. PROPAGANDA ENGANOSA. PROMESSA DE DUAS VAGAS DE GARAGEM. ENTREGA DE APENAS UMA VAGA DE GARAGEM. DANO MORAL. SÚMULA 7 DO STJ. VALOR RAZOÁVEL. LEGITIMIDADE PASSIVA ASSENTADA NA ORIGEM. SÚMULA 7 DO STJ. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. A análise da pretensão recursal sobre a distribuição do ônus da sucumbência, aplicação do princípio da causalidade e o valor dos honorários advocatícios demandaria o reexame do conjunto fático-probatório, o que é inviável nesta via especial. Incidência da Súmula 7/STJ.
2. Inexiste interesse recursal da parte agravante quando a Corte de origem dá provimento à apelação para determinar a distribuição dos ônus sucumbenciais da forma como pleiteia os recorrentes.
3. O Superior Tribunal de Justiça firmou orientação no sentido de que somente é admissível o exame do valor fixado a título de danos morais em hipóteses excepcionais, quando for verificada a exorbitância ou o caráter irrisório da importância arbitrada, em flagrante ofensa aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. 4. In casu, a Corte de origem constatou vício de quantidade e condenou os agravantes a indenizar cada um dos recorridos no montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais) em razão de propaganda enganosa, uma vez que o material publicitário prometia a entrega do imóvel com duas vagas de garagem ao passo que o imóvel foi entregue com apenas uma vaga.
5. Para alterar os fundamentos do acórdão recorrido a fim de afastar a legitimidade passiva da recorrente, seria imprescindível a reavaliação das cláusulas contratuais e o reexame das provas do processo, o que é inviável no âmbito do recurso especial.
6. Agravo interno não provido.
(AgInt no AREsp 1404780/CE, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 25/06/2019, DJe 28/06/2019)”. (g.n.).
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal nesse ponto.
Ausência de prequestionamento. Súmulas 282 e 356 do STF
Com o objetivo de evitar a supressão de Instância, nos termos do artigo 105, inciso III, da Constituição Federal, para que o Superior Tribunal de Justiça tenha condições de reexaminar a controvérsia suscitada, é preciso que a questão tenha sido decidida em única ou última Instância pelos Tribunais Regionais Federais ou pelos Tribunais dos Estados e do Distrito Federal, ex vi Súmula 282/STF, segundo a qual “é inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada”.
Ainda que, caso se conclua pela existência de omissão no julgado, para que a matéria seja considerada prequestionada, é imprescindível que sejam opostos Embargos de Declaração com a indicação precisa do ponto supostamente omisso, em aplicação da Súmula 356/STF – “O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento”.
Nesse sentido:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. 1. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/2015. 2. RESPONSABILIDADE PELOS SERVIÇOS PRESTADOS. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS DA AVENÇA E REEXAME DE PROVAS. DESCABIMENTO. SÚMULAS 5 E 7 DO STJ. 3. PRINCÍPIOS DA CONGRUÊNCIA OU DA ADSTRIÇÃO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO OPOSTOS. SÚMULAS N. 282 e 356 DO STF. 4. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Não há ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015, porquanto o Tribunal de origem decidiu a matéria de forma fundamentada. O julgador não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos invocados pelas partes, quando tiver encontrado motivação satisfatória para dirimir o litígio.
2. A revisão das conclusões estaduais (quanto à responsabilidade pelos serviços contratados) demandaria, necessariamente, a interpretação de cláusulas contratuais e o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, providências vedadas no âmbito do recurso especial, ante os óbices dispostos nas Súmulas 5 e 7 do STJ.
3. Se o conteúdo normativo contido no dispositivo apresentado como violado não foi objeto de debate pelo Tribunal de origem, evidencia-se a ausência do prequestionamento, pressuposto específico do recurso especial. Incide, na espécie, o rigor das Súmulas n. 282 e 356 do STF.
4. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp 1487975/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/02/2020, DJe 19/02/2020)”
Dessa forma, verifica-se que em relação à mencionada violação ao artigo 405 do CC, tal questão não foi abordada pelo acórdão impugnado, e também não foram trazidas quando opostos Embargos de Declaração, situação que obsta o seu exame pelo Superior Tribunal de Justiça e impede a admissão do recurso.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá, 27 de agosto de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XV
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível n. 0037491-52.2011.8.11.0041
RECORRENTE: RIBEIRO & LEMES LTDA - EPP
RECORRIDO: COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial Adesivo (ID 47688994) interposto por RIBEIRO & LEMES LTDA - EPP com fundamento no art. 105, III, alíneas “a” e “c” da Constituição Federal e art. 997, §2o, II do CPC, contra o acórdão proferido pela TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO assim ementado (ID 31179466):
“APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – PROCESSO CONEXO À AÇÃO DE DESPEJO POR DENÚNCIA VAZIA – JULGAMENTO SIMULTÂNEO POR SENTENÇA ÚNICA – PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE RESPEITADO – PRECEDENTES DO STJ E DESTE SODALÍCIO – MÉRITO – LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FINS COMERCIAIS – FALTA DE “HABITE-SE” E ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO DEFINITIVO – PROVIDÊNCIA QUE IMPEDE A UTILIZAÇÃO DO IMÓVEL PARA O FIM E OBJETO CONTRATADO – RESPONSABILIDADE DO LOCADOR – ART. 22 DA LEI No. LEI No. 8.245/91 – RESCISÃO CONTRATUAL DEVIDA, ASSEGURANDO-SE O DIREITO DA LOCATÁRIA À PERCEPÇÃO DE INDENIZAÇÃO CORRESPONDENTE PELAS BENFEITORIAS REALIZADAS NO ESPAÇO LOCADO, DEVIDAMENTE COMPROVADO POR MEIO DE PERÍCIA JUDICIAL, SOB PENA DE CARACTERIZAÇÃO DE ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA – DANO MORAL AFASTADO – MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL – PRECEDENTE STJ – ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA NA AÇÃO DE DESPEJO DE RESPONSABILIDADE DA APELANTE – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA –RECURSO PROVIDO EM PARTE.
No caso de conexão de processos, com julgamento simultâneo, proferida sentença única, pode a parte interpor apenas um recurso abrangendo todas as demandas, pois o que se ataca é a decisão que é una e indivisível. Precedentes do STJ e do TJMT.
Nos termos do art. 22, inc. I, da Lei no. 8.245/91, a responsabilidade de garantir ao objeto locado condições de utilização e atingimento da finalidade empresarial recai sobre a parte locadora, não se confundindo com adaptação para ajuste à atividade empresarial da parte locatária, mostrando-se, pois, devida a rescisão contratual, com substrato no art. 476 do CC/02 (“exceptio non adimpleti contractus”), assegurado, inclusive, o direito à obtenção de indenização pelas benfeitorias realizadas no local às expensas da locatória, mostrando-se irrelevante cláusula contratual em sentido contrário, sob pena de se incentivar o enriquecimento sem causa da proprietária do imóvel. Consoante entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, “(...) o simples inadimplemento contratual não gera, em regra, danos morais, por caracterizar mero aborrecimento, dissabor, envolvendo controvérsia possível de surgir em qualquer relação negocial, sendo fato comum e previsível na vida social, embora não desejável” (AgRg no AREsp 844.643/PB, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 26/04/2016, DJe 05/05/2016).
Não tendo o locatário dado causa ao ingresso da ação de despejo por denúncia vazia, pois desocupou o imóvel antes do término do prazo contratual estabelecido para desocupação do imóvel, sendo tal informação de pleno conhecimento do locador, já que regularmente citado na ação conexa em que se pretendia a rescisão contratual ajuizada em data anterior, a sucumbência fica a cargo do locador.” (TJMT, RAC 0037491-52.2011.8.11.0041, DESA. ANTONIA SIQUEIRA GONÇALVES, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 22/01/2020)
Os Embargos de Declaração id 32592453 foram rejeitados, conforme acórdão id 40861994.
A parte Recorrente alega violação aos artigos 186 e 944, do Código Civil, sustentado que faz jus a indenização de danos morais, pois restaram demonstrados todos os requisitos ensejadores da reparação civil.
Recurso tempestivo (ID. 47809963).
Contrarrazões (ID. 53725963).
É o relatório.
Decido.
Não aplicação da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Reexame de matéria fática. Súmula 7 do STJ.
Nos termos do art. 105, III, “a” e “c”, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
A parte Recorrente alega violação aos artigos 186 e 944, do Código Civil, sustentado que faz jus a indenização de danos morais, pois restaram demonstrados todos os requisitos ensejadores da reparação civil.
No entanto, para rever o entendimento firmado no aresto recorrido sobre este ponto, é necessário o exame dos fatos e provas dos autos, o que atrai o óbice sumular acima mencionado, conforme preconiza o STJ:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. ALUGUÉIS. LOCAÇÃO COMERCIAL. INADIMPLEMENTO. LUCROS CESSANTES E DANOS EMERGENTES. DANO MORAL. MATÉRIA QUE DEMANDA REEXAME DE FATOS E PROVAS. SUMULA 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Não se viabiliza o recurso especial pela indicada violação dos artigos 1022 e 489 do Código de Processo Civil de 2015. Isso porque, embora rejeitados os embargos de declaração, a matéria em exame foi devidamente enfrentada pelo Tribunal de origem, que emitiu pronunciamento de forma fundamentada, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte recorrente. Não há falar, no caso, em negativa de prestação jurisdicional. A Câmara Julgadora apreciou as questões deduzidas, decidindo de forma clara e conforme sua convicção com base nos elementos de prova que entendeu pertinentes. No entanto, se a decisão não corresponde à expectativa da parte, não deve por isso ser imputado vicio ao julgado.
2. A alteração das conclusões do Tribunal de origem e o acolhimento da pretensão recursal, a fim de reconhecer o dever de indenizar, exigiria a alteração das premissas fático-probatórias estabelecidas pelo acórdão recorrido, com o revolvimento das provas carreadas aos autos, atraindo o óbice da Súmula 7 do STJ, o que impede o conhecimento do recurso por ambas as alíneas do permissivo constitucional.
3. Agravo interno não provido.
(AgInt no AREsp 1541247/MG, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 19/11/2019, DJe 26/11/2019)
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal, por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 27 de agosto de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XV